Tribunal: CARF
Processo: 10880.906606/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906606/2014-50
ACÓRDÃO
1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar as compensações até o limite reconhecido.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor de R$ R$ 80.576,41.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 68, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
A Unidade de origem da RFB a validou a totalidade das retenções realizadas pelas fontes
pagadoras, mas glosou parcela dos recolhimentos via DARF e de estimativas compensadas com saldo
negativo de anos anteriores (SNPA):

O relatório de e-fls. 71/72 mostra o resultado da análise das parcelas de
antecipação do devido declaradas em DCOMP.
A imagem abaixo mostra que apenas o DARF da estimativa de abril de 2008 não foi
totalmente validado pois a parcela de R$ 80.576,41 não havia sido alocada em DCTF:

Esta parcela de R$ 80.576,41 corresponde também ao valor do saldo negativo
informado em DCOMP.
A imagem abaixo mostra que as estimativas compensadas foram também glosadas
parcialmente:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
3

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
Esclarece que o crédito indevidamente glosado a título de pagamentos não
confirmados, de R$ 80.576,41, bem como o valor de IRPJ a pagar em abril, no valor de R$
1.985.069,16, foram claramente destacados na DIPJ AC/EX 2008/2009, nas fichas 11 e 12A.
Alega que no ano-calendário 2008 estava vigente a IN RFB no 600/2005, que
somente permitia a utilização de pagamentos a maior de estimativa de IRPJ na dedução do IRPJ
devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
Aduz que apresentara a DCOMP em 23/10/2009, conforme as regras vigentes no
ano-calendário de 2008.
Assim, requer a reforma do decisório em questão para fins de reconhecimento do
crédito decorrente do pagamento a maior da estimativa de IRPJ de abril de 2008, e total
homologação dos débitos compensados na DCOMP.
Em sessão de 05 de fevereiro de 2020 (e-fls.76) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator consultou nos sistemas da RFB (e-fls. 80), constatando que o pagamento
em questão (R$ 2.065.645,57) de fato apresenta o saldo não alocado de R$ 80.576,41.
Verificou também que o valor total do pagamento de R$ 2.065.645,57 foi
considerado na apuração da CSLL na Ficha 12 da DIPJ:
“Do que se vê na DIPJ (ND no 0001637099), ativa quando da emissão do referido
decisório, embora na ficha 11 o contribuinte tenha informado o valor de R$ 1.985.069,16
referente à estimativa calculada para o mês de abril de 2008, na ficha 12A da DIPJ o
contribuinte levara o valor recolhido a maior nesse mês, de R$ 80.576,41 para
composição do saldo negativo de IRPJ ao final do período.” Grifei.
Contudo, observou que na época da transmissão da DCOMP já era viável a
transmissão de declaração de compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativas.
Porém, ressaltou que em razão do decurso o prazo prescricional, a recorrente já
não poderia reaver este crédito.
E sobre as estimativas compensadas, afirmou que “não houve contestação do
contribuinte, não fazendo parte do litígio”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
4
Ciente da decisão de primeira instância em 29/02/2020 (e-fls. 86), o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 30/04/2020 (e-fls. 88), no qual expõe os fundamentos de fato e
de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, é preciso esclarecer que este relator ficou responsável pela
elaboração de relatório e voto sobre dois processos administrativos da recorrente INGREDION
BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA: o PAF 10880.906607/2014-02 e o atual processo
10880.906606/2014-50, que versam, respectivamente, sobre saldo negativo de CSLL e de IRPJ.
Em ambos os casos, ocorreu a glosa de um recolhimento via DARF da estimativa de
abril de 2008 no mesmo valor do saldo negativo declarado nas Fichas 12 e 17 da DIPJ. Essa glosa
resultou, nos dois casos, do fato de que a recorrente retificou a DCTF diminuindo o valor da
estimativa de abril na mesma proporção do valor do saldo negativo declarado. E nos dois casos, a
recorrente considerou na apuração do tributo, nas fichas 12 e 17 da DIPJ, a totalidade do
recolhimento de estimativa.
Portanto, embora a recorrente alegue agora em Recurso Voluntário (nos dois
processos) que houve “equívoco formal na classificação do crédito que levou a RFB a não
homologar parte das compensações requeridas pela Recorrente”, fica evidente que a recorrente
apurou saldo negativo de CSLL e IRPJ e que a glosa da estimativa de abril decorreu da incorreta
ideia de que o saldo negativo teria natureza de pagamento a maior de estimativa, levando a
empresa a retificar a DCTF para reduzir o débito de abril na mesma proporção do valor declarado
de saldo negativo.
Assim, o crédito em questão se refere ao saldo negativo e não de pagamento
indevido ou a maior, pois ainda que a estimativa de abril tenha sido declarada em valor inferior ao
recolhido, a apuração do IRPJ na ficha 12 da DIPJ computou a totalidade do valor recolhido,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
5
gerando o saldo negativo de IRPJ de R$ 80.576,41 (e-fls. 49), que foi objeto de uma DCOMP com o
tipo de crédito de saldo negativo de IRPJ, na qual consta explicitamente o referido recolhimento.
Logo, não há elementos nos autos que demonstre que a recorrente tinha a intenção
de utilizar-se de crédito de pagamento indevido ou a maior, o que condiz com o argumento da
defesa na manifestação de inconformidade (e-fls. 5):
“Ressalta a Requerente que no Ano-Calendário de 2008, estava em vigência a
Instrução Normativa 600, de 28/12/2005 da qual somente se permitia a compensação de
pagamentos realizados à maior da CSLL (por estimativa mensal) através do ajuste final
por saldo negativo quando da apuração em DIPJ, ou seja, no exercício seguinte.”
Em vista dos dois processos examinados, não se pode concluir que a recorrente
tenha cometido erros duplos ao recolher a maior a estimativa de dois tributos no valor do saldo
negativo, que só seria verificado ao final do período em dezembro de 2008. Portanto, o valor
glosado de estimativa deve ser reconhecido, pois fica evidente que a recorrente quis se valer de
crédito de saldo negativo. Note-se que o valor “recolhido a maior” de estimativa coincide com o
do saldo negativo apurado.
Há vários casos análogos a este neste CARF em que a contribuinte apura saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, mas por entender que esse crédito tem natureza de pagamento indevido
de estimativa, retifica a DCTF de algum mês, diminuindo o débito de estimativa no mesmo valor
do crédito de saldo negativo.
Quando os sistemas da RFB verificam as informações de pagamento, para fins de
análise do crédito de saldo negativo, validam apenas parcialmente esse recolhimento, gerando a
glosa das suas informações na DCOMP, resultando no indeferimento do crédito solicitado,
iniciando mais um contencioso administrativo como o aqui julgado.
A observação do relator da DRJ de que o saldo de pagamento de R$ 80.576,41 está
não alocado a débito e que não seria mais possível a transmissão de DCOMP de Pagamento
indevido reforça o entendimento de que o propósito da recorrente era utilizar o recolhimento na
apuração do tributo.
Também se deve considerar que este CARF editou recentemente a sua súmula 175,
que acaba por permitir a correção de erros de preenchimento na DCOMP. Ainda que neste caso
este relator não considere que se trata de alteração do tipo de crédito, a edição da Súmula 175
cria uma situação que possibilita a correção do erro cometido pela recorrente na retificação da
DCTF que provocou a glosa do recolhimento.
Das estimativas compensadas.
A unidade da RFB glosou parcela das estimativas de março e agosto de 2008 que
haviam sido compensadas via DCOMP:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
6

Os dois processos que controlam a discussão administrativa das duas
compensações, estão descritas na tabela abaixo:
PAF
DCOMP
crédito
Débito compensado
10880.678966/2011-11 22879.00138.230408.1.3.02-4399
Saldo negativo de
IRPJ / AC 2007 mar/08
R$ 483.963,76
10880.908326/2013-03 16153.47039.190908.1.3.03-8008
Saldo negativo de
CSLL / AC 2007 ago./08
R$ 378.787,09
R$ 862.750,85
Considerando a súmula 1771 do CARF, entendo que o montante da estimativa
compensada nas duas DCOMP deve integrar o cálculo do IRPJ, pois ainda que não tenha sido
impugnado pela recorrente, a sua exclusão implicaria em enriquecimento sem causa da União,
pois está comprovado em processos administrativos que a recorrente efetivamente compensou
tais estimativas e que se ao final do litígio, nos respectivos PAFs, for mantida a exigência fiscal,
haverá a respectiva cobrança administrativa e judicial.
Ademais, destaco o julgamento proferido pela DRJ nos autos de um dos processos
mencionados. No PAF 10880.908326/2013-03 a recorrente buscou compensar débitos com
crédito de saldo negativo de CSLL do ano 2007, mas adotando o mesmo procedimento que fez nos
presentes autos: retificar a DCTF para diminuir o montante da estimativa com o intuito de
evidenciar o saldo negativo.
Contudo, o relator do julgamento, que é o mesmo do caso em tela, e na mesma
seção de julgamento do dia 05 de fevereiro de 2020, adota uma decisão divergente dos casos aqui
examinados:
“Conforme telas acima colacionadas, observa-se que o contribuinte fez o
recolhimento das estimativas de julho e de agosto de 2007 em valor superior ao
informado na DIPJ e confessado nas DCTF, ativas quando da emissão do Despacho
Decisório (DD) no 048930773, de 04/04/2013.
À época da transmissão da DCOMP no 16153.47039.190908.1.3.03-8008,
imperava orientação da IN RFB no 600/2005, então vigente, que limitava a utilização
o valor pago a maior ou indevidamente a título de estimativa na dedução do IRPJ ou

1 Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
7
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento ou para
compor o saldo negativo do período, verbis:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda
ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada
pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL do período. Negritou-se.
Desde a edição da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, que passou a
produzir efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, o pagamento indevido ou a maior
de estimativa passou a ter tratamento de indébito tributário, conforme se infere da
redação de seu art. 11, que excluiu da restrição o texto relativo à estimativa:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda
ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o valor retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.
Essa mesma disposição também constava na IN RFB no 1300, de 21/11/2012, que
vigia à época da emissão do guerreado decisório. Vejamos:
IN RFB 1300/2012 Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram
a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar
o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Desse modo, ao que tudo indica, os pagamentos a maior de estimativas de CSLL
não foram reconhecidos pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC) por tais pagamentos
não estarem alocados aos débitos confessados nas DCTF dos respectivos períodos de
apuração, tratando-se de créditos passíveis de restituição ou declaração de compensação
vinculados ao tipo de crédito Pagamento Indevido ou a Maior, espécie diferente do
crédito vinculado a Saldo Negativo, nos termos das orientações do programa
PER/DCOMP.
Não obstante a mudança de entendimento da administração tributária federal,
interessa ao caso que o contribuinte exercera o direito de pleitear a compensação
dentro do prazo prescricional, nos termos da IN RFB no 600/2005, norma de natureza
processual vigente à época da transmissão da DCOMP pelo contribuinte.
Assim, no nosso entender, deve-se reconhecer as parcelas de pagamento a maior
de estimativas de CSLL, levadas para cômputo do Saldo Negativo do período e cujos
pagamentos, com saldo disponível não utilizado, restam comprovados no sistema de
controle de pagamentos da RFB.
CONCLUSÃO
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-006.964 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906606/2014-50
8
Em vista do exposto, voto no sentido de considerar procedente a manifestação de
inconformidade e de homologar a compensação declarada pelo contribuinte até o limite do
direito creditório reconhecido.” E-Fls. 210/2012 do PAF 10880.908326/2013-03.”
Diante de todo o exposto, realizamos nova apuração do IRPJ, conforme abaixo:
DCOMP
DESPACHO DECISÓRIO
DRJ
CARF
IRPJ apurado
R$ 19.080.690,94
R$ 19.080.690,94
R$ 19.080.690,94
R$ 19.080.690,94
IRRF
R$ 99.226,76
R$ 99.226,76
R$ 99.226,76
R$ 99.226,76
Estimativa
compensada
R$ 864.543,35
R$ 336.411,19
R$ 336.411,19
R$ 864.543,35
Pagamentos
R$ 18.197.497,25
18.116.920,84
18.116.920,84
R$ 18.197.497,25
R$ 19.161.267,36
R$ 18.552.558,79
R$ 18.552.558,79
R$ 19.161.267,36
Saldo negativo
-R$ 80.576,42

-R$ 80.576,42
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 é de R$
80.576,42, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 148
DF CARF MF
Original